Tribunal: TJES
Processo: 5010318-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010318-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIESER CORREIA RAINHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DIANTE DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante de elementos constantes dos autos aptos a afastar a presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas a quem comprova insuficiência de recursos, e o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

4. O juízo de origem intima o agravante a apresentar documentos aptos a demonstrar sua condição econômica, e a documentação juntada (CNIS e comprovante de rendimentos) indica percepção de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) sem demonstrar, por si só, impossibilidade de arcar com custas processuais.

5. Os autos contêm elementos que enfraquecem a alegação de hipossuficiência, pois manifestações perante a Fundação Renova registram informação prestada pelo próprio agravante de que foi proprietário de fábrica de salgados, com renda mensal estimada em R$ 10.000,00 antes do desastre e R$ 3.000,00 após o evento, sem comprovação de descontinuidade, baixa ou extinção da atividade.

6. A ausência de documentos essenciais requisitados pelo juízo a quo, como declarações completas de imposto de renda, extratos bancários e extratos de cartões de crédito, impede a formação de convicção favorável quanto à real necessidade do benefício.

7. O conjunto probatório apresentado não corrobora a insuficiência de recursos e, diante de elementos que afastam a presunção, a decisão que indefere a gratuidade da justiça permanece conforme o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira.

2. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a parte deve apresentar documentação suficiente, e a ausência de documentos essenciais, somada a elementos indicativos de renda ou atividade econômica, autoriza o indeferimento do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010318-84.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELIESER CORREIA RAINHA.

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Elieser Correia Rainha interpôs agravo de instrumento em face de respeitável decisão de id 70340625, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – nos autos “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais (com pedido de tutela provisória de urgência)” ajuizada por ele contra Samarco Mineração S. A., Vale S. A., Bhp Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso de id 14525704, sustentou o agravante, em síntese, que: 1) “na origem... busca a reparação integral dos danos que experimentou em razão o ato notório conhecido como ‘Desastre de Mariana’”; 2) “o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito”; 3) “a lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios” e 4) “não incumbe ao Judiciário, mas à parte contrária, fazer eventual prova em contrário às alegações da Agravante, tendo em vista que é ônus processual do ex adverso”.

Requereu “seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação”.

Contrarrazões nos ids 15326592, 15349185 e 15750166.

O recurso não merece ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar s
e

o

a
gravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na instância de origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Contudo, é cediço que tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise, o
a
gravante foi devidamente intimado para apresentar documentos que comprovassem sua situação financeira. Em resposta, juntou extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e comprovante de rendimentos, indicando percepção de benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) com valores mensais que, embora não elevados, não demonstram, por si só, a completa impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Contrariamente à tese do
a
gravante, os autos contêm elementos que enfraquecem a presunção de hipossuficiência.
c
onforme destacado na decisão recorrida e nas contraminutas, as "Manifestações perante a Fundação Renova" (
id
46642820 –
autos de origem
) revelam que o próprio
recorrente
informou ter sido proprietário de uma fábrica de salgados, com renda mensal estimada em R$10.000,00
(dez mil reais)
antes do desastre e R$3.000,00 após o evento. O
a
gravante não apresentou comprovação da descontinuidade dessa atividade comercial, de sua formalização, baixa ou extinção, o que seria fundamental para corroborar sua atual situação de carência.

Ademais, verifica-se a ausência de outros documentos essenciais para uma análise aprofundada da capacidade econômica do
a
gravante, tais como declarações completas de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e extratos de cartões de crédito. A solicitação de tais documentos, efetuada pelo juízo
a quo
, tinha por objetivo justamente subsidiar a convicção judicial acerca da real necessidade do benefício.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que o conjunto probatório apresentado pelo
recorrente
não se mostrou apto a corroborar sua alegada insuficiência de recursos, havendo,
como visto
, elementos que a afastam.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.